Tribunal: TJBA
Processo: 8010039-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010039-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MERCADO VILAS BOAS LTDA

Advogado(s)
:
ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da operadora de saúde apenas para determinar a contagem dos dias de descumprimento de liminar em dias úteis, homologando o valor da execução da multa cominatória em R$ 117.000,00, além de custas e honorários. O Recorrente alega a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal específica e, sucessivamente, o excesso do valor acumulado, requerendo sua redução.

II. Questão em discussão

2.
As questões discutidas consistem em definir: a) se houve validade na intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes, conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; e b) se o montante total acumulado a título de multa cominatória ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caracterizando enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.
A intimação pessoal da operadora de saúde foi válida. O mandado citatório fez menção expressa à decisão que fixou a multa, e a certidão do oficial de justiça confirmou a entrega da cópia integral da decisão liminar, cumprindo a finalidade do ato e o requisito da Súmula 410 do STJ.
Rejeita-se a preliminar de inexigibilidade da multa
.

4.
O valor diário da multa, fixado em R$ 3.000,00, mostrou-se adequado à gravidade da conduta, que envolveu a interrupção de tratamento de saúde de menores de idade. Contudo, o montante total acumulado ao longo de 39 dias úteis alcançou R$ 117.000,00, valor que destoa da obrigação principal e da expressão econômica da demanda, cujo valor da causa era de R$ 2.305,90.

5.
O art. 537, parágrafo 1º, inciso I, do CPC autoriza a redução do valor total das astreintes quando este se torna excessivo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, sem retirar o caráter coercitivo e punitivo pela recalcitrância do devedor. A redução do valor total para R$ 50.000,00 atende a esse equilíbrio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação pessoal para cobrança de astreintes quando o mandado faz referência e é acompanhado da cópia integral da decisão que fixou a penalidade. 2. O valor total acumulado das astreintes deve ser reduzido quando se mostrar desproporcional à obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 537, parágrafo 1º, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 884 do Código Civil. Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp n. 2.572.752/MG.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz
da
2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por

MARINALVA VILAS BOAS DE SOUZA ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de inexigibilidade da multa e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas para reduzir o valor total acumulado a título de multa cominatória (astreintes) para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando ambas as partes em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela Agravante (diferença entre o valor cobrado e o valor reduzido) em favor de seus patronos, e em 10% sobre o valor final mantido da execução (R$ 50.000,00) em favor dos patronos da Agravada, observando-se o rateio das custas do incidente na proporção de 50% para cada parte
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)